Tribunal: TJMT
Processo: 1026433-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1026433-46.2020.8.11.0000 – Tangará da Serra
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Silvio Antonio Pim em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação revisional de alimentos que lhe move Y.M.P, representada por sua genitora Luciane Mendes da Silva, majorou, provisoriamente, a pensão alimentícia anteriormente fixada.
Aduz o agravante, em suma, que não detém condições financeiras para suportar os alimentos majorados, mencionando que se encontra desempregado desde setembro de 2018. Assevera que as fotos que instruíram a exordial, onde a agravada se firma para sustentar a alteração e melhora de sua condição financeira, são atos realizados para promover a loja de sua irmã e de sua sobrinha, da qual não é proprietário. Requer a concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, que o recorrente alega matéria afeta a redução de alimentos, pleiteando a aplicação do binômio necessidade/possibilidade, sob o argumento de que o valor arbitrado na decisão guerreada lhe causará desequilíbrio financeiro.
Nesse passo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada e ainda do Ministério Público.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
Após dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator